Tribunal: TJES
Processo: 5014080-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014080-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: JOAO PAULO TRINDADE MEINICKE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014080-41.2022.8.08.0024

Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA;

Recorrido: JOÃO PAULO TRINDADE MEINICKE;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MACBOOK ADQUIRIDO JUNTO AO RECORRENTE, QUE APRESENTOU DEFEITO GRAVE (QUEIMA TOTAL) DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA CONVENCIONAL. PRODUTO COM PREÇO ALTO (R$ 31.769,10) E QUE SE AFIGURA ESSENCIAL PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DO RECORRIDO. RECORRENTE QUE SUSCITA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POIS TERIA CONSERTADO E ENTREGUE O EQUIPAMENTO. PRELIMINAR QUE SE REJEITA, POSTO QUE A SOLICITAÇÃO DO RECORRIDO FOI NO SENTIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES, TENDO PERDIDO O INTERESSE PELO PRODUTO. CORREÇÃO DO VÍCIO QUE FOI FEITO EM DESACORDO COM O SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PISO QUE ENTENDEU POR SE ENQUADRAR O CASO CONCRETO NO DISPOSTO NO ARTIGO 18, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, E POR SER O PRODUTO ESSENCIAL, A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES ERA UM DIREITO DO AUTOR. CONDENOU ASSIM A RECORRENTE A DEVOLVER O VALOR PAGO PELO PRODUTO, E RECOLHER O MESMO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. VALORES FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)